Tribunal: TJPA
Processo: 0000147-22.2003.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000147-22.2003.8.14.0045

APELANTE: ANTONIO ALVES PEREIRA, MARIA SANTOS PINTO, JOSE SILVERIO BRAGA E OUTROS, ANA MARIA ALVES, JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, ANDRA LUCINDA DA COSTA, DERIVAN VIEIRA COSTA, DIEGO DA SILVA SOUSA, FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS, ANTONIO ELIAS MARTINS E OUTROS

APELADO: JOSE HUMBERTO PEREIRA, GERSON COUTO FILHO E OUTROS, KATIA FERREIRA DE MELO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO SOBRE PRELIMINAR NÃO SUSCITADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. VALORAÇÃO INVIÁVEL NA ESTREITA LITURGIA DOS ACLARATÓRIOS.
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO DA MULTA ANTERIORMENTE APLICADA PARA 5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, E INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO CONDICIONADA AO SEU PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, §3º DO CPC. ADVERTÊNCIA DE QUE NOVOS EMBARGOS PROTELATÓRIOS NÃO SERÃO ADMITIDOS, EM CONFORMIDADE COM O §4º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

4ª sessão ordinária sessão ordinária em plenário virtual com início no dia 19/02/2024 e término no dia 26/02/2024, presidida pelo Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 27 de fevereiro de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ANTONIO ALVES PEREIRA e OUTROS

opuseram novamente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do acórdão de Id. 7609152, que negou provimento ao recurso de apelação nº 0000147-22.2003.814.0045, interposto em desfavor de
GERSON COUTO FILHO
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Em suas razões (Id. 13274809)
, sustenta, em síntese, que o acórdão padece de vício de
omissão
, pois não teria analisado a preliminar de falsidade das informações contidas no registro do imóvel objeto da contenda. Pontua a possibilidade de juntada de documento novo produzido no processo administrativo em tramitação no Instituto de Terras do Pará - ITERPA, que contrapõe as provas produzidas nos autos, que pautaram as razões de decidir da decisão ora embargada. Suscita a teoria dos “frutos da árvore envenenada” em relação ao registro público com informações falsas, que contaminou os demais documentos elaborados com base nelas. Outrossim, pretende o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que, sanando-se os vícios apontados, seja atribuído efeito modificativo ao julgado, no sentido de dar provimento ao recurso principal de apelação.

A parte embargada ofertou contrarrazões (Id. 13432111)
,
esgrimando que não assiste razão à parte embargante, devendo ser integralmente rejeitados os aclaratórios e, por conseguinte, mantido o acórdão embargado, com a majoração da multa imposta nos embargos de declaração anteriores.

Relatados
.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer).

Prefacialmente
, consigno que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Forte nessa premissa e, compulsando os autos,
vislumbro,
prima facie
, insubsistente a tese de omissão sustentada
.

Em relação à pretensa omissão quanto à preliminar de falsidade documental arguida no recurso principal de apelação
, afiguro matéria suscitada somente agora, embora a parte embargante tenha tido a oportunidade de fazê-lo no bojo dos embargos de declaração anteriores (Id. 9113264) e, no entanto, não suscitou, atendo-se apenas à incompetência do juízo de origem, operando-se a preclusão consumativa, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INOVAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ÔNUS DESCUMPRIDO. NÃO PROVIDO. 1.
"Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio"
(REsp 1.745.408/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/4/2019). 2. A análise, de ofício, acerca da correção do valor arbitrado de honorários sucumbenciais não configura exceção ao prequestionamento, senão que ocorre de modo acessório, como decorrência lógica da inversão do provimento principal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.291.271/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)

No que concerne à apresentação de documento novo
, melhor sorte não socorre a parte embargante, porquanto ocorreu somente em momento posterior ao julgamento do recurso, não podendo ser valorado na estreita via dos aclaratórios:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O RECURSO. AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO QUE DEIXA DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ACÓRDÃO IMPUGNADO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/1973. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Razões do agravo interno que não impugnaram integralmente os fundamentos da decisão agravada. Inobservância do art. 1.021, § 1o. do NCPC e aplicação da Súmula 182 do STJ. 2.
Com efeito, o contexto fático e jurídico que influenciaram no julgamento dos acórdãos paradigmas demonstra tratar-se de situação dessemelhante àquela apreciada pelo julgado impugnado, que evidenciou, de forma clara, quais as peculiaridades do caso concreto que ensejaram o reconhecimento da existência de documento novo habilitando a via da Ação Rescisória
. 3. Ademais, segundo a orientação fixada jurisprudência deste Superior
Tribunal, fixada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, em sede de Ação Rescisória, microfilmes de cheques nominais emitidos por empresa de consórcio configuram documentos novos aptos a respaldar o pedido rescisório por comprovarem que a restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente já havia ocorrido antes do julgamento do processo originário
(REsp. 1.135.563/PR, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 17.6.2013). Incidência da Súmula 168/STJ. 4. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (AgInt nos EREsp n. 1.114.605/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 6/6/2018, DJe de 14/6/2018)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO FISCAL (ART. 337-A, I E III, DO CP), FRAUDE À FISCALIZAÇÃO (ART. 1º, II, DA LEI 8.137/90) E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297 DO CP). OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE PETIÇÃO COM DOCUMENTOS PROTOCOLIZADA ANTES DO JULGAMENTO
E JUNTADA AOS AUTOS POSTERIORMENTE. PROVA DO PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. 1. A questão referente à efetividade do parcelamento do débito tributário, nos termos dos documentos apresentados pela defesa, não foi apreciada pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre estes tópicos, evitando-se, com tal medida, a ocorrência de indevida supressão de instância. 2.
Entretanto, verifica-se que referida ausência de apreciação decorreu de omissão daquele Tribunal que, instado a se pronunciar em embargos declaratórios, desconsiderou petição protocolizada no dia 15/9/08, um dia antes do julgamento do recurso, ocorrido em 16/9/08, na qual a defesa comprovaria, em tese, o ingresso dos recorrentes no programa de parcelamento de dívidas, autorizando, assim, a suspensão da ação penal
. A referida petição somente foi juntada aos autos em 18/9/08, isto é, 2 dias após o julgamento. 3. Recurso provido para, anulando o aresto declaratório, determinar a realização de outro julgamento com apreciação dos novos documentos apresentados, tempestivamente, pela defesa, restando prejudicados, neste momento, os demais temas propostos. (RHC n. 25.188/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/10/2011, DJe de 8/11/2011)

Por conseguinte, resta prejudicada a análise da teoria dos “frutos da árvore envenenada” na espécie.

Não passando, pois, de mero inconformismo com o resultado do julgamento da apelação, objetivando a sua modificação, a pretensão aqui deduzida denota, uma vez mais, o intuito protelatório da parte embargante, o qual não pode ser tolerado, conforme já advertido por ocasião do julgamento dos embargos de declaração anteriores.

À vista do exposto,
voto
pelo (a):

1. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo incólume o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos, tal como lançado;

2. MAJORAÇÃO DA MULTA, por litigância protelatória, para o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, cujo pagamento servirá de condição para a interposição de qualquer outro recurso, forte no §
3º do art. 1.026 do CPC/2015
[2]
;

3. ADVERTÊNCIA À PARTE EMBARGANTE de que novos embargos de declaração protelatórios não serão admitidos, nos moldes do §4º
[3]
do mesmo dispositivo legal ao norte mencionado.

Belém/PA, 26 de janeiro de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 1.023
. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

[2]

Art. 1.026
. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

[3]
(...)
§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.

Belém, 27/02/2024